Tribunal: STF
Processo: RE 1439734
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMAS: ARE 1.331.515/SC E RE 1.409.534/PR. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    Ação proposta por servidor público federal objetivando a condenação da União ao pagamento de valores referentes a “quintos” devidos pelo exercício de função gratificada no período de 8/4/1998 a 5/9/2001.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se o servidor tem direito a valores reconhecidos administrativamente pelo órgão a que está vinculado, mas não pagos no momento adequado por falta de verba. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    III.1. O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao definir a modulação de efeitos do precedente do Tema 395 da repercussão geral, estabeleceu que “aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.



    III.2. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE.



    III.3. Indeferir o pagamento desses valores acarreta grave ofensa ao princípio da isonomia, pois apenas para restrito grupo de servidores seria negado esse direito, enquanto a maioria, em situação idêntica, já recebeu corretamente - muitos inclusive amparados em decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitadas em julgado. 



    IV. DISPOSITIVO



    Provimento dos Embargos de Divergência para negar provimento ao Recurso Extraordinário.